Tribunal: STF
Processo: ARE 1491196
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA ASSOBRAEE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PORTARIAS 35 E 48 DO DNAEE. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. APLICAÇÃO DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE ROL. CONSUMIDORES. APELO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente cumpre destacar que, a par das alegações recusais, a Associação Brasileira de Consumidores de Água e Energia Elétrica – ASSOBRAEE, fundada em 03 de junho de 1991, tem como objetivo, dentre outros, proporcionar aos seus associados, relativamente a área de fornecimento de água e energia elétrica, serviços de assistência jurídica, e de um modo geral, prestação de serviços securitários, econômico-financeiro, para resguardo de seus direitos e interesses, na forma do Código de Defesa do Consumidor, sem prejudicar as disposições deste estatuto. 



    2. Em sendo assim, vislumbra-se que aplicação da Lei Consumerista é devida ao presente caso, já que a teoria finalista mitigada disciplina que as pessoas jurídicas industriais, ora substituídas pela associação apelada, podem ser enquadradas como consumidores, perante a inequívoca vulnerabilidade dos usuários industriais de energia elétrica frente as concessionárias de tal serviço. 



    3. Ante os julgados acima transcritos, não resta dúvida de que os substituídos são consumidores, portanto é cabível a inversão do ônus da prova, o que acaba por rechaçar o pleito da recorrente. 



    4. Ademais, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a autorização dos associados para a propositura de demanda que envolvam direitos e interesses homogêneos, como é o caso dos presentes autos. 



    5. Dessa forma, considerando que as Portarias, ora combatidas, atingem a classe industrial, não há qualquer razão para se acolher a alegada ilegitimidade ativa da Associação recorrida. 



    6. Quanto à impossibilidade da recorrente apresentar tais documentos, o recurso também não poderá ser provido, posto que a decisão monocrática combatida é clara ao afirmar que se a concessionária não detiver tais documentos desde o ano de 1986, que acoste aos autos a relação de consumidores nas datas requeridas e junte aos fólios os comprovantes de pagamento dos industriais, assim como o faturamento mensal, a partir de 2007. 



    7. O caso ora em comento versa sobre consumidores industriais cujo direito à repetição dos valores de energia elétrica majorados, no período das Portarias 38/86 e 45/86, é inequívoco, conforme a jurisprudência da Corte Cidadã. 



    8. Em relação a argumentação de que a concessionária de energia elétrica somente teria obrigação de manter em seus arquivos os faturamentos de consumo dos últimos 5 (cinco) anos, esta não procede, posto que uma Resolução não pode subjugar o prazo prescricional disposto no Código Civil, o qual preceitua que a prescrição para ajuizar a pretensão de repetição de indébito é vintenária, consoante disposto no art. 177 do Código Civil de 1916, visto que a tarifa de energia elétrica não tem natureza tributária. 



    9. Apelo conhecido e improvido.” (Doc. 33, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 48).



    Nas razões do apelo extremo, a Companhia Energética do Ceará - ENEL apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição da República. Alega, em síntese, que as entidades associativas detêm legitimidade para representar somente seus respectivos filiados e haveria ainda necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação coletiva, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral (Doc. 37).



    A Associação Brasileira dos Consumidores de Água e Energia Elétrica - ASSOBRAEE apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 55).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A matéria tratada no Recurso Extraordinário 573.232 não guarda identidade com a controvérsia versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva ordinária, situação diversa da presente demanda, que versa sobre ação civil pública.



    Destarte, in casu, é inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.248.128-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente